Tribunal: TJDFT
Processo: 0731369-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
processual civil, civil e consumidor. recurso inominado. reparação material e moral. embalagem e transporte de pertences. itens subtraídos e danificados. manuseio dos itens da mudança por três empresas distintas. preliminar e prejudicial rejeitadas. no mérito, provido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação por danos materiais e morais em que o autor narra que contratou a ré para o serviço de embalagem e transporte dos bens (móveis, eletrodomésticos, utensílios diversos, dentre outros objetos) que guarneciam sua residência para um guarda-volumes situado em Ceilândia/DF, onde permaneceram por cerca de 9 meses. Afirma que ao final do período, ao retomar o conjunto daqueles bens, constatou que alguns (de cor branca e clara) estavam manchados permanentemente; que outros haviam sido quebrados (espelhos, taças, pratos, quadros etc.) por mal acondicionamento e, por fim, que haviam desaparecido garrafas de bebidas importadas de elevado valor, inclusive, sentimental.
2. Frustradas as tratativas de indenização por tais danos diretamente com a ré, ajuizou esta ação em que pede reparação por danos materiais e morais no valor total de R$ 8.472,00 (oito mil e quatrocentos e setenta e dois reais).
3. A magistrada de origem reconheceu a falha no serviço da ré e, com base no que autorizam os arts. 5o e 6o da lei no 9.099/95, condenou-a ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos materiais. Inconformada, a ré apresentou recurso inominado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber (i) se houve falha na prestação do serviço e, (ii) em tendo havido, qual o valor da indenização suficiente para a reparação dos danos dela decorrentes.
III. Razões de decidir
5. Não é inepta a petição inicial que descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. Ademais, conforme o art. 322, § 2o do CPC, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, logo, não há prejuízo à compreensão da peça inaugural que justifique a decretação de sua inépcia. Ademais, o valor do prejuízo material sofrido pela parte autora pode ser aferido por alguns dos documentos acostados à inicial. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA.
6. À situação descrita nos autos é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 para pretensão de reparação de danos. Assim, não se há de falar em decadência. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA REJEITADA.
7. Do relato constante da inicial se extrai que os bens mencionados pelo autor foram num primeiro momento transportados pela ré, da residência daquele para “boxes” de armazenamento de outra empresa (“Box Guarda Tudo”), onde permaneceram guardados por cerca de 9 meses, conforme termos de permissão de uso de ID Num. 65684247 - Pág. 35 e ID Num. 65684247 - Pág. 44. Ao final de tal período foram retirados deste local e levados à nova residência do autor por uma terceira empresa transportadora, denominada Mundial Residence, sendo que deste serviço não há nenhum documento nos autos.
8. O art. 754 do Código Civil é claro ao estatuir que “as mercadorias devem ser entregues ao destinatário, ou a quem apresentar o conhecimento endossado, devendo aquele que as receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos direitos”. Grifo nosso.
9. Consta dos autos “Declaração de transporte de mudança nacional” de ID Num. 65684247 - Pág. 9, onde o autor consigna que sua mudança foi realizada pela ré “sem alteração”. Também há ordens de serviço (ID Num. 65684809 - Pág. 1 e ID Num. 65684809 - Pág. 2) que comprovam a retirada dos bens da residência do autor e seu depósito na empresa Box Guarda Tudo, “em perfeita ordem”. Assim, com base em tais evidências, não há como se extrair responsabilidade da ré pelos danos narrados na inicial, mas sim que o serviço foi prestado de maneira satisfatória.
10. Não bastasse isso, é digno de nota que os pertences do autor também estiveram sob a posse de outras duas empresas: a detentora dos “boxes” de armazenamento e aquela que executou sua retirada com destino à residência do requerente. Veja-se que relativamente à primeira, apesar do autor narrar na inicial que durante o período entre 02.02.2023 até 27.11.2023 teriam sido realizadas 3 visitas para conferência do estado de acondicionamento dos objetos e que estava tudo dentro da normalidade, não há prova de tais visitas e do estado dos pertences. Tampouco há documentos relativos ao serviço prestado pela Mundial Residence (objeto, quantidade, endereço de retirada e de entrega etc.), que comprovem tenha tal empresa transportado os mesmos itens e, em caso positivo, em que estado os encontrara.
11. Isso considerado, conclui-se que não sobressaem elementos de prova suficiente para se atribuir os danos apontados sob a responsabilidade da empresa requerida, motivo pelo qual se impõe a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
IV. Dispositivo
12. preliminar e prejudicial rejeitadas. no mérito, provido.
13. Sem honorários dada a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: lei no 9.099/95, arts. 5o e 6o; CPC, art. 322, § 2o; CDC, art. 27 e CC, art. 754.
Jurisprudência relevante citada: n/a.